Tribunal: TJES
Processo: 5001254-79.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-79.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDECI FELISBERTO DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001254-79.2020.8.08.0047

RECORRENTE: ALDECI FELISBERTO DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais, proposta por ALDECI FELISBERTO DOS SANTOS FILHO contra BANCO BMG S/A, na qual a parte autora sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido, sendo enviado pelo Banco réu um cartão de crédito e que utilizou o referido cartão uma única vez, pagando-o corretamente. Entretanto, o autor relata que vem sendo descontando o valor de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) de seu benefício previdenciário, referente a limite de cartão de crédito.

Em sede de sentença (ID 1330733) foi julgado improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1330786), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1330792 pelo BANCO BMG S/A.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Primeiramente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente alega em suas razões recursais que em nenhum momento buscou celebrar contrato de cartão de crédito e que resta caracterizado o dano moral no caso em questão.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”

Do gotejo de todo o conjunto probatório, entendo que não merece prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que o próprio relata em sua exordial que recebeu devidamente o cartão de crédito e utilizo-o uma vez, ao passo que, é possível concluir que o recorrente realizou, de fato, a contratação discutida nos presentes autos, assim como, que conhecia das bases contratuais e das características peculiares inerentes ao contrato.

Ademais, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santos, senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista . (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação;

3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021);

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES. 0010014-75.2018.8.08.0014. Classe: Apelação Cível. Relator : JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 30/03/2021)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.